Tribunal: TJBA
Processo: 8066355-35.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066355-35.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS DAVID ALVES Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE PROFESSORA ESTADUAL INATIVA À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Quanto ao cerne da controvérsia, objetiva a autora, aposentada do magistério estadual, a percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GAEC), instituída pela Lei Estadual n. 8.261/2002, dado o seu caráter genérico. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260 (Tema 139), de Relatoria do Ministro. Ricardo Lewandowski, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47 /2005. 3. Assentado o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, possui a impetrante direito líquido e certo à sua incorporação. Precedentes desta Corte de Justiça. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8066355-35.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA DAS GRAÇAS DAVID ALVES, e, como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Procurador de Justiça Des. Jorge Barretto Relator